Tribunal: TJMT
Processo: 0011778-32.2015.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011778-32.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE RUSSI - CPF: 866.680.641-91 (APELANTE), LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 008.112.401-50 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CLEIDINEIA FERNANDES PINTO - CPF: 043.336.701-60 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - perito (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 388.100.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR DA ÁREA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO

- NÃO COMPROVADA –

AUSÊNCIA DOS DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 561, I, CPC – PROVA DOCUMENTAL CONTUNDENTE – LAUDO PERICIAL DO JUÍZO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A ação de reintegração de posse visa a restituir o possuidor na posse que exercia e da qual foi totalmente provada mediante esbulho, ou seja, por ato injusto do réu
.

2.

Necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos elencados no artigo 561, inc. I, CPC. Ausente qualquer dos requitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3.

A prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

APELADO(S): LUCIANO OLIVEIRA MIRANDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juíza Laura Dorilêo Cândido, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0011778-32.2015.8.11.0010, que julgou improcedente

o pedido formulado pelo Município requerente em face de Luciano de Tal e sua Cônjuge/Companheira e filhos, resolvendo o processo com mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante que ambos os imóveis descritos, que integram a Gleba Pombal – Lote n° 52 e que correspondem ao prédio onde funcionou a escola municipal, bem como ao prédio onde funciona o posto de saúde, são de sua posse, decorrente da Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse e Doação, havida pela Associação dos Pequenos Produtores da Gleba Pombal, 30 de setembro de 1993.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial.

Contrarrazões no id. 137653160.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 141330190.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA

contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juíza Laura Dorilêo Cândido, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0011778-32.2015.8.11.0010, que julgou improcedente

o pedido formulado pelo Município requerente em face de Luciano de Tal e sua Cônjuge/Companheira e filhos, resolvendo o processo com mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o Município de São Pedro da Cipa em face de Luciano de Tal e sua Cônjuge/Companheira e filhos, alegando, em apertada síntese, que é proprietário e possuidor do imóvel de lote no 52, de 1.000m2, na Gleba Pombal, no município de São Pedro da Cipa, o qual os requeridos, desde outubro de 2014 vem ocupando clandestinamente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ao seguinte fundamento:

“(...) A posse é situação de fato e se caracteriza pela exteriorização do exercício de algum dos poderes inerentes ao domínio, consoante o disposto no Art. 1.196 do Código Civil/2002: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade".

Para a concessão da tutela possessória na ação de reintegração, incumbe ao(à) autor(a) demonstrar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse (Art. 561, inciso I, do NCPC).

Porém, no caso dos autos, o imóvel objeto do presente litígio é diverso daquele ocupado pela parte requerida, conforme laudo pericial acostado aos autos, vejamos:

“Através do item 6.4.5, é possível verificar que os imóveis objeto da lide são áreas distintas, confrontantes entre si (Figura 14), ao passo que a Figura 15 resume toda a conjuntura verificada para o caso em tela.”

“Logo, a área objeto de doação à parte requerente (Figura 5) é distinta da área ocupada pela parte requerida (Figura 7), sendo esses imóveis confrontantes entre si. Ademais, ambos os imóveis se encontram inseridos em área maior, denominada como Gleba Pombal – Lote n°52 (Figura 12).”

Conforme laudo pericial, embora ambos os imóveis estejam inseridos na Gleba Pombal, as áreas são distintas, apenas confrontantes entre si.

Dessa forma, embora a parte autora insista na procedência da demanda, não é possível conceder a reintegração de posse de área diversa daquela requerida na inicial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo Município de São Pedro da Cipa em face de Luciano de Tal e sua Cônjuge/Companheira e filhos, , resolvendo o processo com mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do NCPC.

Revogo a liminar concedida na Ref. 39, e determino a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do requerido. (...)”

Irresignado, o Município Apelante pleiteia a reforma da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal no preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse do imóvel pretendido pela municipalidade.

A despeito de todo o fundamentado, não se evidencia dos autos documentos que comprovem o esbulho do imóvel reinvindicado pelo ente municiapal.

Ocorre que, a prova pericial produzida foi capaz de dirimir qualquer dúvida acerca da controvérsia apresentada.

Ressalto que a prova pericial, eminentemente documental, e produzida por auxiliar do Juízo que detém força técnica capaz de elucidar os fatos e proporcionar que o Juízo distribua a justa tutela deve ser considerada e respeitada, não bastando divergências sem lastro probabório, com a intenção de desqualificação dos trabalhos periciais.

Com efeito, como bem assentado em r. sentença:

“Através do item 6.4.5, é possível verificar que os imóveis objeto da lide são áreas distintas, confrontantes entre si (Figura 14), ao passo que a Figura 15 resume toda a conjuntura verificada para o caso em tela.

Logo, a área objeto de doação à parte requerente (Figura 5) é distinta da área ocupada pela parte requerida (Figura 7), sendo esses imóveis confrontantes entre si. Ademais, ambos os imóveis se encontram inseridos em área maior, denominada como Gleba Pombal – Lote n°52 (Figura 12).

As Figuras 14 e 15 resumem toda a conjuntura encontrada para o caso em tela, sendo possível verificar que os imóveis objeto da lide são áreas distintas, confrontantes entre si, ou seja, a área objeto de doação à parte requerente (Figura 5) é distinta da área ocupada pela parte requerida (Figura 7).”-
id. 137645597, fls. 207
.

Desse modo, depreende-se da conclusão do laudo pericial que a área reinvindicada pelo município (posto de saúde), objeto de doação, não foi esbulhada pelo requerido, já que sua posse se restringia ao prédio onde funcionou a Escola Municipal, e posteriormente cedida pela mesma Associação de Moradores que doou ao Município apenas o imóvel correspondente ao posto de saúde e não o prédio onde funcionou a dita Escola, estando legitimamente sob a posse do requerido.

Assim, por ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, a pretensão de reintegração de posse não fica demonstrada.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Não havendo demonstração destes requisitos, o pedido é improcedente.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. NULIDADE DE REGISTRO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PEDIDOS NÃO ENFRENTADOS NA SENTENÇA. NULIDADE. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO TRIBUNAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. ÊXITO RECURSAL APENAS QUANTO À NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade. Os fundamentos são coerentes com o dito na sentença e as teses recursais são relevantes e não há desconexão.

2- Ausente apreciação dos pedidos de perdas e danos e reintegração de posse o que, de fato, não foi aferido na sentença. Processo que está maduro a julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para enfrentamento das matérias, nos termos do art. 1.013, §3o, III, do CPC.

3- Por não haver provas contundentes e indiscutíveis de prática de agiotagem, não há que se anular a compra e venda e o registro de propriedade.

4- Sem elementos e requisitos do art. 561 do CPC, a pretensão de reintegração de posse é improcedente.

5- Não sendo comprovada a injusta posse do apelado, não há que falar em perdas e danos pelos apelantes ter alugado imóvel para residir.

(N.U 1013744-29.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados para 12% (doze) sobre o valor da causa, a favor do patrono da parte requerida/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023